Tribunal: TJDFT
Processo: 0710998-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710998-10.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAYANE RIBEIRO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa da pena imposta a condenada (ID 67739719), tendo em vista que após o julgamento em 2o grau da apelação interposta em 25/09/2024, houve a redução da pena privativa de liberdade, inicialmente fixada pelo Juízo a quo, de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção para 8 (oito) meses de detenção (ID 66681626). Alega a defesa que a prescrição é matéria de ordem pública e que deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo ou em qualquer grau de jurisdição, levando assim, a extinção da punibilidade da ré, caso seja reconhecida. Argumenta que, conforme disposto no art. 110, §1o, do Código Penal, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, ou seja, para o caso em questão, a prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorreria em 3 (três) anos, tendo em vista que a condenação determinada em 2a instância é inferior a 1 (um) ano. Assim, a peticionante alega que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa pelo decurso do prazo de mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia, no dia 23/09/2020 (ID 64443792), e a data da publicação da sentença condenatória de 1o grau em 25/07/2024 (ID 64445146), com base no art. 109, inciso VI do Código Penal. É o relatório. DECIDO. Não assiste razão a requerente. Isso porque o prazo prescricional foi suspenso e deixou de correr durante o período da suspensão condicional do processo (sursis), nos termos do art. 89, §6o, da Lei de n. 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal) (...) §6o Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.” No caso, o sursis foi homologado na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 04/05/2021 (ID 64445035) e, apesar das várias prorrogações a pedido da defesa e com concordância do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios devido aos diversos descumprimentos do acordado por parte da Sra. Dayane, a suspensão condicional do processo só foi revogada em 29/02/2024 (ID 64445114). Vale destacar os seguintes prazos transcorridos durante o processo para que fique evidente a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa: - A denúncia foi recebida em 23/09/2020 (ID 64443792); - Até a homologação da suspensão condicional do processo em 04/05/2021 (ID 64445035), passaram-se 7 (sete) meses e 12 (doze) dias; - Da rescisão do sursis em 29/02/2024 (ID 64445114) até a publicação da sentença condenatória de 1o grau em 25/07/2024 (ID 64445146), passaram-se mais 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias; - Dessa forma, do prazo de prescrição da pretensão punitiva retroativa passou-se apenas 1 (um) ano e 8 (oito) dias. Assim, levando-se em consideração a suspensão do prazo prescricional entre os dias 04/05/2021 e 29/02/2024, totalizando 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias, infere-se que não transcorreu o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 109, inciso VI do Código Penal. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A contagem do prazo prescricional, após a concessão da suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte. 4. No caso concreto, a sursis processual foi revogado em 29/07/2019, com a subsequente retomada da ação penal, sendo o paciente condenado em 06/06/2022. Considerando-se as interrupções e suspensões processuais, o prazo prescricional de 3 anos não foi ultrapassado, conforme cálculo detalhado pelas instâncias ordinárias(...)” (AgRg no HC de n. 860.518/SC, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, Julgado em 08/10/2024, DJe de 14/10/2024). “(...)Nos termos do art. 89, §6o, da Lei de n. 9.099/95, ‘não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo’. 3. Nesse contexto, tem-se que não transcorreu o prazo de 3 anos entre o recebimento da denúncia (24/11/2017) e a publicação da sentença condenatória (14/09/2021), porquanto suspenso o curso da prescrição entre 24/10/2018 e 05/09/2019(...)” (AgRg no HC de n. 748.945/SP, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, Julgado em 14/08/2023, DJe de 16/08/2023). Isto posto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, tendo em vista a sua não ocorrência no caso dos autos. Intimem-se.